Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-97.2023.8.11.0095
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000563-97.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SCHWIDERKE - CPF: 060.711.491-69 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000563-97.2023.8.11.0095
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente:
EDUARDO SCHWIDERKE
.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA – ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA – ART 27 RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC

- AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Narra a recorrente que adquiriu passagem aérea para o trecho do Rio de Janeiro à Cuiabá, com conexão em Guarulhos, ocorre que no trecho de conexão o voo foi cancelado pela reclamada, e realocado no dia 18/05/2023, no dia seguinte.

3.

Sustenta, ainda, o reclamante que perdeu sua passagem terrestre de Cuiabá/MT à Paranaíta/MT, fato esse não comprovado pelo recorrente.

4.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada cumpriu integralmente o que prevê o artigo 27 da Resolução n°400 da ANAC, com o fornecimento de alimentação, hospedagem e translado de ida e volta.

5.

Ademais, em que pese à declaração de perda de um dia de trabalho, a declaração foi assinada pelo genitor do reclamante.

6.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS. VOO DE RETORNO. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. Recurso a que se nega provimento porque, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso ou cancelamento de voo não caracteriza dano moral "in re ipsa", cabendo à parte demonstrar, no caso concreto, o abalo sofrido, o que não ocorreu na hipótese em julgamento, pois a companhia aérea prestou assistência integral aos autores, mediante o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte, não tendo sido comprovado, ademais, que o atraso - ocorrido em voo de retorno - tenha ensejado a perda de algum compromisso familiar ou profissional. Assim, tem-se que a situação enfrentada pelos demandantes não ultrapassou a condição de mero aborrecimento, razão pela qual nao há falar em dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 50060029120198210027, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 17-11-2022).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024